Tribunal: STF
Processo: RE 98555
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
1-Responsabilidade civil. Dano estético. Em princípio é indenizável o dano estético, consoante o art. 21 do Decreto n. 2.681, de 07.12.1912.
2 - Justifica-se a condenação da ré no pagamento de dano estético, por se tratar de solteira, tendo pouco mais de vinte anos, gravemente lesada em seu rosto.
3 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.